Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729154-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CÁDMO COSTA OLIVEIRA RECORRIDOS: IZA COSTA OLIVEIRA, LÚCIA COSTA OLIVEIRA, CLÁUDIA LACIGA, EDGARD COSTA OLIVEIRA, THEREZINHA DA CONCEIÇÃO COSTA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERDEIRO. ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO. I – Diante do interesse de herdeiros na extinção do condomínio referente a imóvel objeto de partilha, deve o bem ser alienado judicialmente, observadas as garantias de preferência conferidas aos condôminos, art. 1.322 do CC. II – As provas constantes dos autos demonstram o uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro-réu, com oposição dos demais herdeiros, por isso deve ser mantida a r. sentença quanto à condenação ao pagamento de aluguéis, a partir da citação até a data da efetiva desocupação, art. 1.319 do CC. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 327, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação dos pedidos de extinção de condomínio, alienação judicial e condenação em aluguéis, diante da incompatibilidade dos ritos previstos no CPC para cada provimento distinto; b) artigo 1.314 do Código Civil, uma vez inexistente, por parte do recorrente, qualquer embaraço à venda do bem, ou prática que justifique a sua condenação ao pagamento de aluguéis. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 327, caput, e §2o, do CPC e 1.314 do CC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Depreende-se das provas constantes dos autos que mesmo a pretensão de alienação judicial do imóvel objeto de partilha entre os herdeiros de José Oldaci Mello de Oliveira é revestido de litigiosidade, ao contrário do sustentado pelo embargante-réu, o que descaracteriza o procedimento de jurisdição voluntária, tanto que a ação foi proposta pelos demais herdeiros contra o embargante-réu. (...) Desse modo, diante da litigiosidade existente entre as partes, constata-se que não há incompatibilidade entre os pedidos de extinção do condomínio, de alienação judicial do imóvel localizado no SHIN QI 11, conjunto 11, casa 01, Lago Norte, Brasília/DF, e de condenação do embargante-réu ao pagamento de aluguéis em razão do uso exclusivo do bem sem a concordância dos demais herdeiros.” (id 56429102, págs. 3 e 4). E, ainda: “As provas constantes dos autos demonstram o uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro-réu, com oposição dos demais herdeiros, por isso deve ser mantida a r. sentença quanto à condenação ao pagamento de aluguéis” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012